Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701273-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL CANARIO ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: IEDA MARIA DE ALMEIDA LESSA, JONAS JAMIL LESSA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIRECIONAL CANARIO ENGENHARIA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no 0717713-80.2021.8.07.0020, rejeitou tutela de urgência pleiteada pela empresa agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante basicamente repisa os mesmos argumentos trazidos em sua peça exordial. Afirma que as partes pactuaram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária a ser edificada. Sustenta que em razão das exigências administrativas em realizar alterações no projeto imobiliário inicial, foi obrigada a repactuar os contratos já celebrados com os adquirentes, contudo, restando infrutífera a negociação realizada com os agravados. Assevera constar do instrumento entabulado entre as partes cláusula resolutiva estipulando que no caso de impossibilidade da execução do contrato, em razão de determinação judicial ou entraves burocráticos emanados da Administração Pública, o contrato pode ser resolvido retornando as partes ao status quo ante. Defende que a empresa não pode ser penalizada com a proibição da alienação do imóvel a terceiros, especialmente ao se levar em consideração que a parte agravada “demonstrou expressamente desinteresse na continuidade da aquisição do bem com as modificações realizadas no projeto”. Enfatiza o direito da agravante em resolver o contrato nos termos da cláusula quinta do instrumento de compra e venda pactuado. Tece considerações à possibilidade da realização de consignação em pagamento com a finalidade de purgação da mora, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja declarada a resolução do contrato, bem como para que seja permitida a alienação do bem imóvel objeto da avença a terceiros. Pleiteia, ainda, o deferimento da consignação em pagamento dos valores, devidamente corrigidos, desembolsados pela parte agravada. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar vindicada, com a consequente reforma da decisão ora objurgada. Preparo recolhido nos ID’s 32075418 e 32075416. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 98740413): Recebo a emenda. DIRECIONAL CANÁRIO ENGENHARIA LTDA ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de IEDA MARIA DE ALMEDIDA LESSA e de JONAS JAMIL LESSA LOPES, objetivando a resolução de contrato preliminar celebrado entre as partes, que tinha por objeto a promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção. A parte autora relatou ter celebrado com a parte requerida contrato preliminar, que tinha por objeto a promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção. Alegou que, por motivos alheios a sua vontade, teria havido o atraso na entrega das obras, bem como a necessidade de readequação do projeto originário às demandas atuais de seus clientes, ficando inviável, dessa forma, a execução desse projeto da maneira como originalmente prevista. Noticiou ter notificado à parte requerida para que anuísse com aditivo contratual, através do qual o projeto originário teria sido adaptado a esse nova realidade, com “inúmeras mudanças positivas no empreendimento”, com o que a parte requerida não concordou. Asseverou constar do termo de contrato celebrado entre as partes cláusula resolutiva expressa, no sentido de caso a execução do objeto do contrato se tornasse impossível em razão de ordens judiciais e/ou de procedimentos inerentes à Administração Pública o contrato poderia ser resolvido. Discorreu acercada presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de que seja declarado resolvido o contrato celebrado entre as partes, permitindo-se, de imediato, a venda da unidade objeto da contratação a terceiros, além de autorização para a realização de depósito no importe de R$ 295.815,84, que seria devido à parte requerida a título de restituição pelo até então por ela desembolsado para a aquisição do bem em questão. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência. Depois de apresentada a emenda de ID 108498834, retornaram-se os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. De início, temos que o pedido de tutela de urgência vindicado pela parte autora esgota, por completo, o mérito da ação, possuindo, inclusive, caráter irreversível, já que caso o bem objeto de promessa de compra e venda celebrado entre as partes seja alienado a terceiros, com a autorização do Juízo, haverá a impossibilidade de seu retorno ao patrimônio da parte ré, o que, por si só, já inviabiliza a concessão do pedido. De outro lado, temos, ainda, que o contrato que ora a parte autora pretende resolver, que veio aos autos ao ID 107214383, aparentemente, foi subscrito já no ano de 2020 (30/06/2020, ID 108473304, pág. 18, onde há a sobreposição da assinatura de pessoa denominada “Júlio da Luz Lampert”, logo após a palavra “Brasília”), momento já posterior aos tantos percalços administrativos e judiciais descritos na peça vestibular para a execução do projeto original, tempo em que, aparentemente, já poderia ter descrito seu objeto com as devidas atualizações. Com efeito, sob esse viés, a incidência ou não da alegada cláusula resolutiva demandará dilação probatória, o que também impede a concessão da medida de urgência. Por fim, tenho como também não comprovado o alegado perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo. Isso porque, a parte autora não trouxe aos autos nenhum elemento para comprovar a necessidade de se aguardar o tempo necessário à tramitação do processo para se alienar a terceiros o imóvel em questão poderia lhe causar algum dano irreparável e/ou de difícil reparação. Ao revés, as máximas da experiência demonstram que, com o decorrer do tempo, é mais provável haver uma valorização de seu valor de mercado. Também não há nenhuma evidência, no sentido de que a privação temporária dos valores decorrentes dessa eventual compra e venda a ser realizada com terceiros poderia inviabilizar e/ou dificultar o exercício da atividade empresária desenvolvida pela parte requerente, razão pela qual, sob essa perspectiva, o pedido de tutela de urgência também deve ser indeferido. DO PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO Embora a parte autora, com sua emenda à inicial, tenha comprovado a realização de depósito nos autos no importe de R$ 295.815,84 (ID 109300961), entendo ser o caso de indeferimento, de plano, do pedido consignatório. Isso porque, a pretensão deduzida pela parte requerente não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 334 do Código Civil. De início, temos que, ao menos até que se declare resolvido o contrato celebrado entre as partes, em relação ao contrato em discussão neste autos, inexiste qualquer obrigação do autor em efetuar o pagamento de quantia em favor da parte requerida, não havendo dessa forma que se cogitar em “recusa do credor em receber o pagamento”. Sob essa mesma perspectiva, inexiste dúvida em relação a quem seria o suposto credor, já que, de igual forma, até que se declare resolvido esse contrato, a parte ré não pode ser havida como credora da parte autora no tocante ao recebimento dessas quantias. De igual sorte, o presente litígio não tem por objeto o pagamento em questão, mas sim a pretensão do autor em resolver o contrato celebrado entre as partes, ante a suposta inexecução de seu objeto da maneira como contratada, sendo esse pagamento apenas uma mera consequência condicionada ao acolhimento de sua pretensão. Basta observar que a ação de consignação em pagamento possui genuinamente caráter dúplice. Significa dizer que, ao final da ação, em se verificando que o valor ofertado pelo devedor seria insuficiente para o adimplemento da obrigação, ele, apesar de figurar como autor, será condenado a complementar a quantia, o que em muito difere da hipótese dos autos. Na espécie, ao final desta ação, não sendo acolhida a pretensão do autor, não haverá que se falar em condenação à complementação do depósito, mas apenas a improcedência de sua pretensão em ver o contrato resolvido. Nesse caso, havendo mora do autor, para que o contrato seja posteriormente executado, caberá a parte ré, através de ação própria, exigir seu cumprimento, donde se percebe o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 334 do Código Civil para o pagamento em consignação, razão pela qual o pleito deve ser, de plano, indeferido. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora em sua petição inicial, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). À Secretaria para que retifique a autuação, devendo a ação ser processada como resolução de contrato, através do procedimento comum, e não como consignação em pagamento. Expeça-se alvará em favor da parte requerente, para o levantamento do depósito de ID 109300962, no valor de R$ 295.815,84, ante o indeferimento da medida de urgência ora vindicada. INDEFIRO o processamento da ação sob a funcionalidade “juízo 100% digital”, porquanto, não obstante a determinação de emenda, o autor não informou os dados descritos na decisão de ID 108498834. Façam-se as devidas retificações. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. (destaques no original) Com efeito, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao cabimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Observo que a agravante, em suas razões recursais, repisa os argumentos lançados na origem. Analisando os autos, bem como os fundamentos da decisão agravada, nota-se que o ilustre Juízo a quo abordou as questões necessárias para decidir quanto ao pedido de tutela de urgência. Ademais, percebe-se que o pedido liminar vindicado pela agravante confunde-se com o mérito da questão discutida nos autos. Inclusive, tal fato foi observado pelo magistrado primevo na decisão combatida. Em outras palavras, os argumentos defendidos pela parte agravante, o pedido constante no Agravo de Instrumento gera o perigo da irreversibilidade, eis que, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda posta nos autos da ação originária deste, pois constitui antecipação total do provimento que lá é buscado. Nesse viés, fica evidente que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Portanto, se mostra mais razoável aguardar-se a oitiva da parte contrária e a instrução do feito originário, quando então serão melhor aferidas as alegações e as provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da possibilidade ou não da resolução do contrato nos termos requeridos pela ora agravante. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022 19:04:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador